Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-23.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
25/07/2024
Número: 0600509-23.2023.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em
Inserções
Objeto do processo: Propaganda Partidária nº 0600509-23.2023.6.16.0000, para veiculação de
inserções, no 1º semestre do ano de 2024, para divulgação do programa político-partidário do
Partido Renovação Democrática - PRD (registrado como MAIS BRASIL), resultado da fusão entre
PATRIOTA e PTB aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 09.11.2023.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAIS BRASIL - BRASIL - BR - NACIONAL (AGRAVANTE)
ALEXANDRE BISSOLI (ADVOGADO)
ANDRE MELO AMARO (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTINA CAPRIO (ADVOGADO)
ANDRE CAIXETA DA SILVA MENDES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA (ADVOGADO)
RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)
THIAGO FRANCA GUIMARAES (ADVOGADO)
GUILHERME FIGUEIREDO XARA (ADVOGADO)
RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916296
23/07/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.551

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA 0600509-23.2023.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
AGRAVANTE: MAIS BRASIL - BRASIL - BR - NACIONAL
ADVOGADO: ALEXANDRE BISSOLI - OAB/SP298685
ADVOGADO: ANDRE MELO AMARO - OAB/SP359106
ADVOGADO: FERNANDA CRISTINA CAPRIO - OAB/SP148931
ADVOGADO: ANDRE CAIXETA DA SILVA MENDES - OAB/SP472323
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA - OAB/RJ137677
ADVOGADO: RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO - OAB/DF15536
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO FRANCA GUIMARAES - OAB/DF74509
ADVOGADO: GUILHERME FIGUEIREDO XARA - OAB/DF59786
ADVOGADO: RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO - OAB/DF15536
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA - OAB/RJ137677

AGRAVO INTERNO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DO
DIRETÓRIO NACIONAL PARA PLEITEAR INSERÇÕES DE
PROPAGANDA PARTIDÁRIA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, II, DAS
RESOLUÇÃO Nº 23.679/2022. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O inciso II do § 7º do art. 50-A da Lei nº 9.096/95 dispõe que as inserções
a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por Órgão de Direção Estadual
de Partido Político, sendo o Diretório Nacional da agremiação ilegítimo para
postular as inserções pretendidas. Precedente desta Corte.

2. Agravo interno desprovido.

Num. 43916296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 17:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072317253922200000042870833
Número do documento: 24072317253922200000042870833
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2024 12:56:51

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA contra decisão monocrática que não conheceu
do pedido formulado para veiculação de inserções no primeiro semestre do ano de 2024,
diante da ilegitimidade ativa do requerente, com fundamento no artigo 50-A, § 7º, II, da Lei
nº 9.096/1995 e artigo 5º, II, da Resolução nº 23.679/2022 do TSE (ID 43797008).

Nas razões recursais, o agravante alega que (ID 43797008): a) a decisão
agravada deixou de analisar dois pontos essenciais que justificam o deferimento do
pedido, o primeiro que a legitimidade do órgão nacional é assegurada pelo caráter
preclusivo do pedido de propaganda partidária, e o segundo que o Tribunal Superior
Eleitoral reconheceu que o PRD, partido resultado da fusão entre PATRIOTA e PTB,
superou a cláusula de desempenho e tem assegurado 5 minutos de propaganda
partidária; b) o requerimento de propaganda partidária do PRD do Paraná foi
excepcionalmente formulado pelo Diretório Nacional para assegurar o cumprimento do
prazo preclusivo de propaganda partidária, eis que a fusão que deu origem ao PRD foi
homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral apenas em 9/11/2023, e o órgão Estadual do
Paraná foi constituído apenas em 12/12/2023, ou seja, após o vencimento do prazo de
protocolo do requerimento, que se deu em 14/11/2023; c) diversos outros TRE's
reconheceram a excepcionalidade da situação e deferiram os requerimentos de
propaganda partidária dos órgãos estaduais realizados pelo PRD Nacional; d) a
Resolução nº 23.679/2022 do TSE prevê que nas hipóteses de fusão ou incorporação de
partido político, a Corte deve proceder com a atualização da portaria que atribui os
tempos de rádio e televisão, de modo a consignar o impacto da fusão/incorporação no
tempo de propaganda partidária da (nova) agremiação; e e) quando atualizou a portaria
por meio do Processo SEI nº 2022.00.0000000026-0, o TSE enviou comunicado a todos
os Tribunais Regionais Eleitorais para que ficassem cientes sobre o direito de propaganda
partidária do PRD. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a
decisão agravada, para fins de que seja deferido o pedido de propaganda partidária do
PRD do Paraná ou, subsidiariamente, que seja sobrestado o feito até a ratificação do
Num. 43916296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 17:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072317253922200000042870833
Número do documento: 24072317253922200000042870833
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2024 12:56:51

pedido pelo órgão estadual.

O Partido Renovação Democrática do Estado do Paraná apresentou
petição (ID 43807214) requerendo a habilitação nos autos na qualidade de terceiro
interessado, ratificando, in totum, as petições constantes dos IDs 43765354, 43788658 e
o agravo interno constante do ID 43797008, bem como a íntegra dos respectivos
documentos que seguiram anexos às citadas peças processuais. Quanto ao agravo
interno, pugna pelo seu conhecimento e provimento, de forma a reformar a decisão
agravada para deferir o pedido de veiculação da propaganda do PRD no Estado do
Paraná.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43838704) manifestou-se pelo
deferimento da habilitação da Comissão Provisória Estadual do PRD, como terceira
interessada, e pelo não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de que o
procedimento para a veiculação de propaganda partidária é administrativo, eis que não há
lide, contencioso ou aplicação de sanções, tratando-se apenas de requerimento pela
parte interessada, cujo direito é devidamente regulado e organizado pelo Poder Judiciário.
Sustenta que não se afigura cabível a interposição do recurso de Agravo Interno, que
possui natureza intrinsecamente jurisdicional, em feito que versa sobre matéria
administrativa.

No despacho de ID 43852737, foi deferido o pedido do Partido Renovação
Democrática Estadual do Paraná de habilitação nos autos na qualidade de terceiro
interessado e determinada a remessa dos autos à Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias para fins de informação a respeito da eventual existência de datas disponíveis
para a veiculação de inserções de propaganda partidária no primeiro semestre de 2024,
pelo Partido Renovação Democrática – PRD.

A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias informou que não há
disponibilidade de horários para inserções de propaganda partidária para órgão estadual
no primeiro semestre de 2024, tendo em vista os requerimentos apresentados por outros
partidos políticos oportunamente (ID 43857445).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Diretório Nacional
do Partido Renovação Democrática em face da decisão monocrática por meio da qual o
pedido formulado para veiculação de inserções no primeiro semestre do ano de 2024 não
foi conhecido, diante da ilegitimidade ativa do requerente.

A Resolução nº 23.679/2022 do TSE, em seu artigo 5º, prevê que o detentor
da legitimidade ativa para pleitear a veiculação de inserções estaduais junto ao TRE
Num. 43916296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 17:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072317253922200000042870833
Número do documento: 24072317253922200000042870833
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2024 12:56:51

respectivo é o Órgão Estadual do Partido Político, no período de 1º a 14 de novembro de
2023, conforme artigo 6º da mesma Resolução.

Na hipótese, em que pese o requerimento tenha sido formulado dentro do
prazo legal, em 13 de novembro de 2023, foi apresentado pela Direção Nacional do
partido e, por este motivo o pedido não foi conhecido.

Após o não conhecimento do pedido formulado pelo Órgão Nacional do
Partido houve a tentativa de ratificação pelo Órgão Estadual, referente ao requerimento
do exercício de direito de antena formulado pelo Diretório Nacional do PRD.

Ocorre que, conforme delimitado na decisão agravada “(...) A observância
dos requisitos legais para ajuizamento dos requerimentos de veiculação de propaganda
partidária é condição imprescindível para a organização dos serviços administrativos e do
próprio sistema jurídico, gerando segurança e tratamento isonômico a todas as
agremiações."

Ademais, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido do não
conhecimento do pedido quando requerida por órgão de direção nacional do partido,
como bem se observa do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO NACIONAL PARA
PLEITEAR INSERÇÕES PELO DIRETÓRIO ESTADUAL NÃO VIGENTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, II, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.679/2022. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O inc. II do § 7º do art. 50–A da Lei n. 9.096/95 dispõe que as inserções
a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção
estadual de partido político. Portanto, da análise da norma, é inevitável a
conclusão de que o diretório nacional da agremiação é ilegítimo para
postular as inserções pretendidas.

2. Agravo interno não provido.

(TRE-PR - AgR-PropPart 060037241. Relatora: Desa. Cláudia Cristina
Cristofani. Julgamento: 30/08/2023).

Deste modo, tendo em vista a ilegitimidade ativa do diretório nacional do
partido para postular inserções de propaganda política no Estado do Paraná, perante este
Regional, o desprovimento do presente agravo é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Num. 43916296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 17:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072317253922200000042870833
Número do documento: 24072317253922200000042870833
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2024 12:56:51

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de extinção do feito, sem
resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa do Requerente, na forma da
fundamentação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATOR

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA (1321) Nº 0600509-
23.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - AGRAVANTE: MAIS BRASIL - BRASIL - BR - NACIONAL - Advogados
do AGRAVANTE: ALEXANDRE BISSOLI - SP298685, ANDRE MELO AMARO - SP359106,
FERNANDA CRISTINA CAPRIO - SP148931, ANDRE CAIXETA DA SILVA MENDES -
SP472323, LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA - RJ137677, RODRIGO MAZONI CURCIO
RIBEIRO - DF15536 - TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA -
PARANÁ - PR - ESTADUAL - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ GUSTAVO
PEREIRA DA CUNHA - RJ137677, RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO - DF15536,
GUILHERME FIGUEIREDO XARA - DF59786, THIAGO FRANÇA GUIMARÃES - DF74509.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 17:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072317253922200000042870833
Número do documento: 24072317253922200000042870833
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2024 12:56:51